Tribunal: STF
Processo: HC 201437
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Cultivo de matéria-prima para preparação de droga. Uso de local para o tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 661.958, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, § 1º, II e III, e art. 35, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (661.958) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.
    5. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), ressaltando que o paciente é portador de hepatite B e que o estabelecimento prisional em que se contra está superlotado. Além disso, destaca que o paciente é o único responsável por seus 3 filhos menores, por seus pais idosos e pelo irmão que é autista. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o paciente “é investigado como integrante de organização voltada para a distribuição de drogas sintéticas em vários estados da federação, não se tratando de caso simples, mas ao contrário, bem complexo”. Ademais, dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “No caso vertente, apesar de o paciente ter comprovado ser pai de E.H.X.T. e G.Y.X.T., nascidos, respectivamente, em 1/8/2011 e 15/9/2009, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fls. 35/36). 
    Isso porque não logrou demonstrar que a mãe dos menores ou outro familiar não possa prestar a devida assistência a eles. Logo, não comprovou a imprescindibilidade de seus cuidados ao bom estado de saúde e segurança dos filhos. 
    […]
    A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar ou substituir a prisão cautelar do paciente pelo recolhimento domiciliar, notadamente porque não há nos autos evidências de que o estabelecimento prisional não possa prestar-lhe a devida assistência médica e farmacêutica para o tratamento de sua enfermidade (hepatite B).” (Grifos acrescentados) 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator